Tribunal: TJDFT
Processo: 0720090-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CODHAB. PRELIMINARES. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. PREENCHIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ANÁLISE DE PROVAS. REJEITADAS. MÉRITO. CADEIA DE TRANSMISSÃO DO BEM. REGULARIDADE. PENDÊNCIAS FINANCEIRAS. AUSÊNCIA. VEDAÇÕES LEGAIS. POSTERIORES. IRRETROATIVIDADE.
1. O reconhecimento da regularidade da cadeia de transmissão do bem e a consequente aquisição de sua propriedade, mediante adjudicação, traduzem-se em pretensão que depende da prestação jurisdicional para que possa se concretizar e, desse modo, colocar fim ao conflito de interesses, sendo, portanto, dotada de interesse de agir.
2. A transmissibilidade de direitos de aquisição de propriedade e a sua regularidade dependem de um juízo de cognição mais aprofundado, bem assim, da análise dos elementos de prova constantes dos autos, o que, por derradeiro, acabará conduzindo à procedência ou à improcedência da pretensão, sendo inviável a apreciação da preliminar de ilegitimidade ativa sem que isso signifique avançar sobre o próprio mérito da demanda.
3. Os pressupostos autorizadores da adjudicação de bem imóvel, conforme os artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil, compreendem a existência de um contrato, a abstenção do promitente vendedor em cumprir a avença e a quitação do valor por parte do adquirente. No caso dos autos, restou demonstrada a regularidade da cadeia sucessória operada sobre o imóvel, sendo, ainda, incontroversa a inexistência de pendências financeiras relativas à promessa de compra e venda originariamente pactuada com a SHIS, concluindo-se, portanto, que a CODHAB, sua sucessora, não tem nenhum direito de reaver o imóvel.
4. As vedações para a transferência dos imóveis objetos de programas habitacionais foram impostas pela Lei Distrital no 3.877/2006, não podendo estas regras serem aplicadas aos negócios anteriores à sua entrada em vigor, como é o caso dos autos.
5. Remessa necessária conhecida e desprovida.